Tribunal: TJSP
Processo: 2032417-74.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – Decisão colegiada que apreciou todos os pontos postos em disputa – Ausência de regular título executivo com presença de liquidez, certeza e exigibilidade a assegurar, na forma pretendida, para garantia de ação diversa, vedação, pelo Magistrado, de analisar

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – Decisão colegiada que apreciou todos os pontos postos em disputa – Ausência de regular título executivo com presença de liquidez, certeza e exigibilidade a assegurar, na forma pretendida, para garantia de ação diversa, vedação, pelo Magistrado, de analisar eventual pedido para liberação de valores mediante expedição de guia – Questão a ser tratada em campo específico e na lide indicada – Conhecidos pela tempestividade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556619
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2032417-74.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
RICARDO PORTELA PEREIRA, é embargada CRISTINA BORGES DO CANTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO MENDES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ELCIO TRUJILLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2032417-74.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 37.974
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2032417-74.2020.8.26.0000/500000
Comarca: São Paulo
Embargante: Ricardo Portela Pereira
Embargada: Cristina Borges do Canto
Voto n° 37.974
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
Renovação da matéria
em busca alteração da decisão Ausência de pontos omissos,
obscuros ou em contradição Decisão colegiada que apreciou
todos os pontos postos em disputa Ausência de regular título
executivo com presença de liquidez, certeza e exigibilidade a
assegurar, na forma pretendida, para garantia de ação diversa,
vedação, pelo Magistrado, de analisar eventual pedido para
liberação de valores mediante expedição de guia Questão a
ser tratada em campo específico e na lide indicada

Conhecidos
pela
tempestividade

EMBARGOS
REJEITADOS.
Vistos.
Com o v. acórdão constante às fls. 55/58 (asutos do agravo do
instrumento), dando, por votação unânime, parcialmente provimento ao recurso,
busca o embargante, mediante razões constantes de fls. 1/3, a declaração para,
segundo argumenta, sanar vício e obter a suspensão de “...expedição de
eventual mandado de levantamento junto aos autos de cumprimento de sentença
até o trânsito em julgado da decisão proferida nos autos de no
1048132-46.2015.8.26.0002”.
É o relatório.
Dispõe o Código de Processo Civil/2015:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2032417-74.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 37.974
3
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de
casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência
aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
O polo embargante, renovando pontos do recurso antes
apresentados, pretende a obtenção, em realidade, de alteração do julgamento ao
sustentar que pretende impedir expedição de eventual autorização de
levantamento de valores em face de ação apontada e que conta com tramitação,
ausente trânsito em julgado.
Por isso, sem razão.
O v. acórdão, de forma objetiva, equacionou a condição
posta em julgamento.
Conforme decidido no julgado embargado:
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE
ACOLHIDA
Insurgência do executado contra a determinação de
realização de novos cálculos Reforma necessária a esse respeito A
quantia reconhecida como devida pelo douto magistrado a quo está
atualizada até a data do depósito judicial, a tornar desnecessária nova
atualização Insurgência do executado, também, contra o indeferimento
do pedido de compensação de valores
Decisão mantida sob esse
aspecto Ausência de título executo certo, líquido e exigível AGRAVO
PARCIALMENTE PROVIDO”
Ao que se constata no indicado julgamento todos os fatores
foram técnicamente analisados e contou com regular apontamento de resultado
ao fazer referência, em final, de que o interessado não conta com título executivo
formal, isto é, certo, líquido e exigível a impor, nos limites da ação vinculada, o
impedimento de, observadas as regulares cautelas pelo Magistrado, expedição
de autorização para movimentação de crédito.
Em havendo ação diversa, como especifica junto aos autos,
deverá cuidar naquela das cautelas que aponta ter direito.
Ademais, “Em princípio, não se admitem embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2032417-74.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 37.974
4
declaração infringentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer ou complementar o
julgado anterior, na realidade buscam alterá-lo” (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240)
sendo que “Os embargos de declaração não devem resvestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em
casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade de acórdão (RTJ 89/548,
94.1.167, 103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-
processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o
propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a
desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638).
Tanto que “O efeito modificativo dos embargos de declaração
tem vez, apenas, quando houver defeito material que, após sanado, obrigue a
alteração do resultado do julgamento” (STJ- Corte Especial, ED em AI 305.080-MG-Ag.Rg-Edcl,
Rel. Min. Menezes Direito, j. 19.2.03, DJU 19.5.03, p. 108).
Estabelece, ainda, o art. 337, do Regimento Interno do
Supremo Tribunal Federal: “Cabem embargos de declaração, quando houver no
acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas”.
Nada, portanto, a declarar.
Nessas condições, por tempestivo, conhece-se do recurso,
entretanto, REJEITAM-SE OS EMBARGOS.
ELCIO TRUJILLO
Relator